Tribunal: TJMT
Processo: 0008628-23.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0008628-23.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE –
VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há irregularidade no regime administrativo cautelar,
instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT,
uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento
antecipado do tributo.

A legislação tributária autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica, prevista no artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, desde que tenha certeza do recebimento da notificação pelo Contribuinte.

A existência de vício no lançamento importa em inocorrência da constituição válida do crédito tributário.

Reconhecida a ilegalidade nos lançamentos, não pode a autoridade fiscal negar a emissão de certidão de regularidade fiscal em relação a esses créditos.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

Sentença que concedeu a segurança ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
0008628-23.2010.8.11.0041,
movido por
MAROMBI ALIMENTOS LTDA e SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA
, contra ato do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO, que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de incluir no sistema de conta corrente fiscal das impetrantes, os valores relacionados nos documentos que estão anexados à petição inicial, sem observar ao devido processo legal, bem como não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa referentes a esses documentos.

Aduz que não há provas nos autos que demonstrem que as Apeladas não possuem responsabilidade tributaria em relação aos débitos inscritos no sistema de conta corrente fiscal.

Sustenta que o lançamento do crédito tributário se deu por meio de notificação eletrônica, observando a previsão legal.

Argumenta que foi oportunizado aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa.

Assevera que não há qualquer irregularidade na inclusão do contribuinte inadimplente no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência.

Afirma que não é possível fornecer a certidão negativa ou positiva com efeito de negativa para a empresa com créditos vencidos e que não se encontram suspensos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de denegar a segurança.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso e denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MERITO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Apeladas
MAROMBI ALIMENTOS LTDA e SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA
impetraram o
Mandado de Segurança nº
0008628-23.2010.8.11.0041
,
contra ato do
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO
arguindo em síntese a ilegalidade de sua inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT; nulidade nos lançamentos realizados sem oportunizar o contraditório; bem como a ilicitude na negativa da certidão positiva com efeitos de negativa
.

O Juízo
a quo
, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de incluir no sistema de conta corrente fiscal das impetrantes os valores relacionados nos documentos que estão anexados à petição inicial sem observar ao devido processo legal, bem como não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa referentes a esses documentos, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Do Regime de Tratamento Tributário Diferenciado Previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT

O Apelante arguiu que existe previsão legal para a inclusão do contribuinte inadimplente no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Tais argumentos carecem de interesse recursal, uma vez que o Magistrado
a quo
reconheceu a legalidade na inclusão do Apelado no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, como cito:

“[....] no que tange a Resolução nº. 007/2008-SARP, cumpre destacar que, até pouco tempo vinha adotando o entendimento segundo o qual a inclusão de contribuintes na chamada Medida Cautelar Administrativa, com arrimo nos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS/MT, em que institui o Regime Antecipado de Apuração do ICMS neste Estado e, por consequência lógica, mercadorias que adentrassem no Estado de Mato Grosso eram apreendidas por agentes fiscais com fundamento na Resolução nº. 007/2008-SARP pelo simples fato de possuírem débitos fiscais pendentes de pagamento, lançados no Sistema de Conta Corrente Fiscal, como forma de penalidade ao contribuinte inadimplente, se figurava ilegal, posto que se mostrava em desacordo com o previsto pelo artigo 97, V, do CTN.

Todavia, há fatos novos que justificam a alteração do rumo destes autos, haja vista que
não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução nº. 007/2008-SARP
, bem como do regime de ICMS nas suas várias modalidades (garantido integral, garantido normal, substituição tributária), já que não há nenhuma inovação às disposições da lei nacional (Lei Kandir) e da lei estadual (Lei nº. 7.098/98). [...]”.

No entanto, uma vez que os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
também em remessa necessária, insta consignar que o posicionamento adotado pelo Magistrado
a quo
está em consonância com o entendimento desta e. Corte, no sentido de que não há irregularidade no regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Assim, a sentença não merece reparo nesse ponto.

Da Legalidade no Lançamento e da Possibilidade de Emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa

Sustenta o Recorrente que os lançamentos foram realizados mediante notificação eletrônica, oportunizando ao sujeito passivo o contraditório e a ampla defesa, não tendo que se falar em ilegalidade nesse procedimento e nem na possibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em relação a esses créditos.

Sobre o assunto, sabe-se que a legislação tributária de fato autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica como no caso dos autos, conforme se verifica do artigo 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, como cito:

“
Art. 39-B
da
Lei nº 7.098/98.

Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado
em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

§ 4º A
notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17’.

No mesmo sentido é o e do o artigo 467-A do RICMS, transcrevo:

“
Art. 467-A
do RICMS.
Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária,
Notificação de Lançamento
, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 8.715/2007)

[...]

Ocorre que,
o
lançamento
tributário somente se completa, tornando-se eficaz, quando o sujeito passivo recebe a notificação
e depois de transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa
.

No presente caso, conforme demonstrado com os documentos apresentados com a inicial, o Contribuinte não recebeu a notificação eletrônica.

Já a Fazenda Pública Recorrente, não juntou aos autos qualquer documento que prove que houve o envio e o recebimento da correspondência eletrônica no e-mail do contribuinte cadastrado perante a Administração Pública, muito embora tivesse oportunidade para tanto.

Com efeito, evidencia-se a ilegalidade nos lançamentos realizados pela autoridade impetrada sem a notificação do contribuinte, impossibilitando a apresentação de impugnação administrativa em relação a esses créditos.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. INEFICAZ
. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.
A notificação válida e eficaz é o último ato, aquele que integraliza o lançamento tributário, tornando-o apto a ser exigido pela Fazenda Pública e, em contrapartida, confere ao contribuinte a oportunidade para impugná-lo, pois então passou a ser conhecedor dos elementos que constitutivos da sua presumível dívida
. Nesse passo,
não se aperfeiçoa o lançamento tributário notificado por meio eletrônico quando não comprovada a ciência do contribuinte
”.
(TJMT - N.U 0000698-96.2018.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR -
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO
[...] A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Assim, é válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
. O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos.
A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário
. Inexistindo razões para modificação da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, publicado no DJE 10/05/2019)

Com efeito, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao
determinar à autoridade coatora que se abstenha de incluir no sistema de conta corrente fiscal das impetrantes os valores relacionados nos documentos que estão anexados à petição inicial sem notificar a autoridade impetrada e observar ao devido processo legal.

Outrossim, diante da ilegalidade no lançamento descritos na inicial realizados de ofício pela autoridade fazendária, o Estado de Mato Grosso não pode obstar a expedição de certidão de regularidade fiscal, única e exclusivamente em razão do créditos tributários questionados na presente ação mandamental, enquanto não formalizados e observando a estrita legalidade.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação
,
não merecem acolhimento.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e
RATIFICO integralmente a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020